Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.
2. Não são aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 4.1. Na hipótese dos autos, é incontroverso o não oferecimento de outro plano à beneficiária, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida.
5. Deve ser garantida ao beneficiário do plano de saúde a manutenção de tratamento contínuo, mesmo em caso de resilição do contrato celebrado entre a operadora e sociedade estipulante, notadamente diante dos termos do instrumento de desconstituição do negócio jurídico e da regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998.
6. Recurso conhecido e desprovido.